Tribunal: STF
Processo: RE 1391202
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região/TRF-4, assim ementado (e-Doc. 35):



    “PENAL. PROCESSO PENAL. ART. 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO I, AMBOS DA LEI 11.343/06. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. GRANDE QUANTIDADE. DOSIMETRIA. CRIMES DE FALSIDADE DOCUMENTAL CULPABILIDADE ACENTUADA. MOTORISTA PROFISSIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. REGIME SEMIABERTO. 



    1. Considerando a apreensão de mais de 6 (seis) toneladas de maconha, o quantum de acréscimo relativo à quantidade de droga (art. 42 da legislação de regência) deve ser fixado em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses acima do mínimo legal; 



    2. Em relação às vetoriais do art. 59 do Código Penal, o STJ já firmou entendimento no sentido de que a exasperação da pena-base pela existência de circunstâncias judiciais negativas, via de regra, deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa; 



    3. Deve incidir negativamente na culpabilidade do réu o fato de ser motorista profissional habilitado para dirigir caminhão e que se vale dessa condição a serviço do crime, transportando enorme carga de maconha escondido sob sacos de milho. 



    4. Há grande sofisticação da empreitada criminosa que pretende traficar 6 (seis) toneladas de maconha valendo-se de documentos falsos, além de esconder a droga sob produtos legais para dificultar a fiscalização policial. Negativas as circunstâncias do delito. 



    4. A agravante prevista no art. 61, II, "j", do Código Penal, somente poderia ser aplicada no caso em análise se houvesse nexo causal entre a pandemia ocasionada pelo Coronavírus e a prática dos crimes pelos quais o réu foi julgado condenado. 



    5. É incabível a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 se os requisitos legais não são preenchidos pelo réu, notadamente pela enorme quantidade de droga traficada (6 toneladas de maconha e 6 kg de skank), a indicar que o apelante interagiu com organização criminosa de grande poderio financeiro atuante nesta região de fronteira. 



    6. O recorrente utilizou carteira de identidade e CNH falsas visando a assegurar a impunidade do delito de tráfico de drogas, razão pela qual deve ser mantida a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "b", do Código Penal. 



    7. Diante do redimensionamento das penas, resultando a pena privativa de liberdade inferior a oito anos, não sendo o réu reincidente, o regime inicial de cumprimento é o semiaberto. 



    8. Apelação parcialmente provida.” 



    Opostos Embargos de Declaração, esses foram providos para suprir a omissão apontada, sem modificação no julgado (e-Doc. 48).



    No apelo extremo (e-Doc. 57), interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão violou os arts. 1º, caput, 5º, XLVI, e 93, IX, todos da CF/88.



    Alega, em síntese, que: (a) a dosimetria da pena foi realizada em dissonância com os referidos preceitos, visto que motivações vazias e genéricas que se prestaram a justificar a pena do Recorrente; e (b) resta evidente o fato de que a grande quantidade de drogas, por si só, não impede o reconhecimento da causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. Tal argumento não é suficiente para provar que o agente se dedica à atividade criminosa ou integra organização criminosa, podendo muito bem ser a única vez que se aventurou no transporte ou venda de drogas na vida. É exatamente o caso do Recorrente! Em uma única – e malsucedida – ocasião, almejou obter lucro fácil por meio da traficância e não prosperou, tendo se arrependido, confessado e celebrado acordo de colaboração premiada. Restou claro que o Recorrente não destina sua vida ao tráfico; tanto é assim que tal circunstância foi expressamente reconhecida pelo Tribunal a quo: “A despeito da primariedade, ausência de registro de antecedentes e de dedicação a atividades ilícitas”. Assim sendo, é inegável que em termos objetivos e subjetivos o Recorrente preenche de forma clara os requisitos para incidência da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 



    A vista disso, requer seja o apelo extremo provido, a fim de que:



    i) Seja afastada a vetorial da culpabilidade, deixando-se de exasperar a pena-base do Recorrente quanto a tal circunstância, especificamente quanto aos crimes de tráfico de drogas, uso de documento público falso e uso de documento público ideologicamente falso. A medida tem como finalidade sanar a violação ao artigo 14, cláusula 7, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos da Organização das Nações Unidas;



    ii) Seja afastada a vetorial das circunstâncias por esta Corte, deixando-se de exasperar a pena-base do Recorrente quanto ao crime de tráfico de drogas, com fins a se sanar a violação aos artigos 1º, caput, 5º, inciso XLVI, 93, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 14, cláusula 7, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos da Organização das Nações Unidas; e



    iii) Seja reconhecida a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), com fins a sanar a violação ao artigo 1º, caput, da Constituição Federal e ao artigo 14, cláusula 7, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos da Organização das Nações Unidas.



    Determinada a devolução dos autos à 7ª Turma do TRF-4 para eventual retratação (e-Doc. 67), o aresto foi mantido pelo colegiado por não divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal na tese fixada para o Tema 712, (e-Doc. 78), sendo, na sequência, o apelo admitido (e-Doc. 88).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Simultaneamente ao presente recurso extremo, a parte recorrente interpôs o Recurso Especial 1.996.030/PR (Rel. Min. Jesuíno Rissato - desembargador convocado) perante o Superior Tribunal de Justiça - STJ (transitado em julgado em 2/5/2022), o qual foi parcialmente provido para afastar a valoração negativa da culpabilidade e redimensionar as penas aplicadas para 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 11 (onze) dias de reclusão. (e-Doc. 112).



    Uma vez que esse provimento jurisdicional atende parcialmente ao postulado no Recurso Extraordinário, há a perda de parte de seu objeto no que diz respeito à pena-base imposta ao recorrente acima do mínimo legal.



    Quanto ao remanescente, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que assim não fosse, a incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse mesmo sentido, há precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 161.482-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012.



    Na espécie, a inviabilidade de aplicação da minorante foi ratificada tanto pelo Tribunal Regional Federal da 4 ª Região como pelo STJ, com base nos argumentos seguintes (e-Doc. 112, fls. 6/9): 



    “O eg. Tribunal de origem desenvolveu a seguinte argumentação para afastar a aplicação do redutor (fls. 656): 



    "Na última etapa, mantido o aumento em virtude da origem estrangeira da droga, bem estabelecido em 1/6 (um sexto), o que totaliza apena definitiva de 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, considerando que o réu atuou na execução do transporte de aproximadamente 6.319,900 kg de substância entorpecente (maconha e skank), quantidade extremamente elevada e que comprova inequivocamente a interação do réu com organização criminosa de grande poderio financeiro atuante nesta região de fronteira, a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 é hipótese evidentemente descabida para o caso do réu. 



    O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. 



    Por ocasião do julgamento do Habeas Corpus n. 725.534/SP, na sessão do dia 27/4/2022, a Terceira Seção desta Corte Superior fixou orientação no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, por si sós, não são circunstâncias que permitem aferir o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada, ou de sua dedicação às atividades delituosas.



    […]



    De fato, para afastar a incidência da causa de diminuição de pena, o eg. Tribunal de origem apenas aponta a quantidade de drogas para a conclusão de que o ora recorrente interagia com organização criminosa voltada ao cometimento de tráfico de drogas. 



    Entretanto, há nos autos outros elementos concretos (concurso de agente e transnacionalidade) a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, motivo pelo qual não há como se aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, no caso.”



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do agente a práticas criminosas.



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se (RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Se não bastasse, o acolhimento das alegações defensivas passa, necessariamente, pela análise da legislação ordinária e pelo reexame de provas, providências inviáveis em sede recursal extraordinária. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E DETRAÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020.



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.324.323-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 1º/7/2021).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO o AGRAVO no ponto em que recebido provimento pelo Superior Tribunal de Justiça; e, quanto às questões remanescentes, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente